Tribunal: TJSP
Processo: 2117500-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

- Já houve oportunidade para a agravante manifestar-se sobre sua inclusão no polo passivo da vertente execução fiscal, não podendo, neste momento, protestar pela reforma do r. decisum hostilizado tendo por base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

- Já houve oportunidade para a agravante manifestar-se sobre sua inclusão no polo passivo da vertente execução fiscal, não podendo, neste momento, protestar pela reforma do r. decisum hostilizado tendo por base alegações que não foram apresentadas e decididas pelo M. Juízo de origem, sobretudo com o fim de obter um reconhecimento judicial que deveria ter sido postulado em momento processual anterior.

- Uma das questões mais relevantes de ordem pública é exatamente a da segurança jurídica, que, entre outros mecanismos, ostenta efetividade pelo respeito à coisa julgada, à prescrição, à decadência, à preclusão e à perempção de instância.

Não provimento do agravo.